Tribunal: TJBA
Processo: 8104926-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104926-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: PAULA ELISA AZEVEDO DA CRUZ SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS ENRIQUE SOUZA BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ASTREINTES. AFASTAMENTO. DANO MORAL. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de fornecimento de medicamentos, em razão da perda superveniente do interesse de agir decorrente da rescisão contratual, mantendo a multa cominatória anteriormente fixada.

2. Na mesma sentença, o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório, condenando a operadora de plano de saúde ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

3. A apelante sustenta a impossibilidade de manutenção das astreintes diante da extinção do feito sem resolução do mérito, defendendo a aplicação do princípio da causalidade, bem como a inexistência de dever de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, o que afastaria a condenação por danos morais.

4. Subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de danos morais e a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsistem as astreintes fixadas em tutela de urgência posteriormente revogada, diante da extinção do feito sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto; (ii) saber se a negativa de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar por plano de saúde configura conduta ilícita apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
O
s medicamentos pleiteados consistem em terapia hormonal de uso domiciliar, não se enquadrando nas exceções legais que impõem cobertura obrigatória pelos planos de saúde, nos termos dos arts. 10, VI, e 12, incisos I e II, da Lei nº 9.656/98.

7
. Assim, a negativa de cobertura operada pela ré encontra respaldo legal e contratual, não configurando conduta ilícita, mas exercício regular de direito, o que afasta a caracterização do dano moral indenizável.

8
. Quanto às astreintes, verifica-se que sua finalidade é coercitiva, voltada a assegurar o cumprimento das decisões judiciais, não possuindo natureza punitiva.

9
. No caso, o resultado da demanda fora desfavorável à Autora, sendo assim, impossível a manutenção da obrigatoriedade das astreintes, haja vista que estas se encontram diretamente atreladas à resolução favorável do pleito.

1
1
. Desse modo, a sentença deve ser reformada para afastar a condenação por danos morais e a obrigatoriedade das astreintes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
. Recurso conhecido provido, para excluir a condenação por danos morais e a obrigatoriedade das astreintes outrora arbitradas em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento:

O plano de saúde não está obrigado ao fornecimento de medicamentos de uso domiciliar fora das hipóteses legais excepcionais, sendo lícita a negativa de cobertura, o que afasta a condenação por danos morais, não havendo decisão favorável à autora, impossível a manutenção da obrigatoriedade das astreintes outrora arbitradas.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.656/98: arts. 10, VI; 12, I, c e II, g;

Código de Processo Civil: arts. 485, VI; 537, §3º; 931.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt nos EREsp 1.895.659/PR

STJ, REsp 1.883.654/SP

STJ, AgInt no REsp 2.107.094/SP

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.547.650/RJ

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.860.635/MS

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8104926-38.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como apelada
PAULA ELISA AZEVEDO DA CRUZ SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .